Tribunal: CARF
Processo: 10880.009828/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.009828/2002-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.886 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Recorrente
DISBRASA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, converter o julgamento em diligência, nos termos
do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-087.517
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, tem-se auto de infração (e-fls. 08-23) decorrente de auditoria interna
que apurou supostas inconsistências na DCTF apresentada pela contribuinte e resultou em
exigência relativa ao imposto de renda retido na fonte – IRRF, ano-calendário 1997, no valor
principal de R$ 58.981,42, além de multa de oficio e juros de mora correspondentes, e multa
isolada no valor de R$ 37.605,74.
Em sua impugnação (e-fls. 03-05), a ora recorrente discriminou os recolhimentos
relativos a IRRF realizados e informados em DCTF do período de julho de 1997 a janeiro de
1998.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.009828/2002-99
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.009828/2002-99

Acostou documentos às e-fls. 24-59, consistentes em DARFs pagos, REDARF,
resumos de folha de pagamento, cópias da DCTF e cópias de extratos bancários.
Após a impugnação, houve a revisão do lançamento (e-fls. 75-80), onde se
demonstrou que remanesciam em aberto unicamente os valores de R$ 39,45 e R$ 15.520,77,
conforme quadro abaixo:

O acórdão recorrido (e-fls. 83-86), que julgou parcialmente procedente a
impugnação, entendeu que apenas parte dos recolhimentos fora comprovada e afastou a multa
isolada em razão da retroatividade benéfica, como se observa:
Os DARFs trazidos no recurso foram eficazes para comprovar parte dos
pagamentos não localizados, conforme se observa na Revisão de Lançamento, às fls. 76 a 80.
Assim, fiando-me no despacho da autoridade lançadora, entendo que o interessado
logrou êxito em comprovar parcialmente os pagamentos faltantes.
Dessa forma, voto pela procedência parcial da Impugnação, reduzindo o valor
principal do lançamento de R$ 58.981,42 para R$ 15.560,22 e afastando a multa isolada.
Assim, o dispositivo da decisão recorrida consignou o quanto se lê: “voto pela
procedência parcial da Impugnação, reduzindo o valor principal do lançamento de R$ 58.981,42
para R$ 15.560,22 e afastando a multa isolada.”
No recurso voluntário (e-fls. 96-103), a recorrente arguiu preliminar de nulidade,
ao argumento de que teria faltado a indicação do motivo e da falta de indicação de quais
infrações teria cometido. Referiu que “O lançamento mantido é inexplicável, duvidoso, não
contem dados concretos aptos a propiciar a defesa direta de mérito, e não se encontra causa ou
motivo.”
Afirma ter transcorrido o prazo decadencial de cinco anos, pois os supostos
débitos datam do ano de 1997, de modo que “jamais poderia haver qualquer tipo de constituição
de débito contra o contribuinte.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

1. Da admissibilidade do recurso
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.009828/2002-99

O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado em 21/07/2017, e protocolou o recurso em 31/07/2017 (e-fls. 96-103), dentro, portanto,
do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso III do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

2. Da preliminar de nulidade

Em preliminar, a recorrente alega ter havido cerceamento de defesa, uma vez que
o lançamento não teria motivação suficiente, o que lhe causou dificuldade de identificar as
supostas infrações cometidas, o que se manteve mesmo após o julgamento da impugnação.
Defendeu que o ato de revisão é nulo e que o primeiro lançamento não foi lavrado regularmente.

Afirmou, ademais, que “A Revisão de Lançamento seria incapaz de operar efeitos
contra a Requerente, uma vez que não possibilita que a mesma possa tomar conhecimento das
infrações que embasam as cobranças, e sequer saiba quais as condutas que geraram o débito. Não
conhece o relato, ou a motivação da autuação.”

Analisando-se o auto de infração de e-fls. 08-23, verifico que o motivo que o
ensejou foi “erro(s) ou inconsistência(s) verificada(s) em DCTF, do(s) 1°, 2°, 3° e 4° trimestres
de 1997, segundo o disposto nas Instruções Normativas da SRF n.° 45/98 e n.° 77/98.”

As alegadas inconsistência foram descritas nos anexos que o acompanharam, os
quais descrevem os pagamentos que não teriam sido localizados.

A revisão do lançamento, por sua vez, consiste em tabelas com os pagamentos
reconhecidos e aqueles não identificados.

De fato, não há uma descrição textual detalhada, mas a suposta falta de
recolhimento do IRRF (motivo) constou no auto de infração.

Ao proferir uma decisão no âmbito de um processo administrativo, além de se ater
à legalidade, o fisco deverá esclarecer qual fato (motivo) ensejou a aplicação de um determinado
dispositivo legal, e de que modo isso aconteceu (motivação).

Ainda que a motivação não tenha sido textualmente detalhada, foi suficiente para
a recorrente se defender, tanto que juntou documentos comprobatórios dos recolhimentos
realizados, os quais foram inclusive acolhidos para afastar parte do lançamento.

Desse modo, diante da ausência de prejuízo à defesa da recorrente (pas de nullité
sans grief1) rejeito a preliminar arguida.

1 Princípio segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.009828/2002-99

3. Da decadência

A recorrente afirma, ademais, ter se operado a decadência, o que impediria a
constituição do crédito tributário do ano-calendário de 1997.

Como se vê, o crédito tributário constituído se refere a supostos recolhimentos
não realizados no ano-calendário de 1997. O auto de infração foi lavrado em 13/05/2002, e a
recorrente dele teve ciência em 17/06/2002 (e-fl. 74).

Os débitos que remanesceram após a revisão fiscal são relativos aos períodos de
apuração de setembro e outubro de 1997.

Assim, não se observa o transcurso do prazo de cinco anos entre essas datas e a
constituição do crédito tributário e a ciência do auto de infração em 17/06/2002.

4. Da necessária comprovação dos recolhimentos. Conversão do julgamento em diligência.

Em análise detalhada dos autos, o que é dever do julgador administrativo, face ao
controle de legalidade que exerce, observa-se o recolhimento de IRRF nos valores de R$ 39,45 e
R$ 15.520,77.

Com efeito, já na impugnação, a recorrente demonstrara o recolhimento destes
valores, por meio da juntada de cópias dos DARFs pagos e da correspondente cópia da DCTF,
como se observa:

Da impugnação (e-fl. 05):

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.009828/2002-99

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.009828/2002-99

No entanto, há dúvidas remanescentes quanto à extinção do crédito tributário de
R$ 15.520,77, face às divergências verificadas entre os períodos de apuração e as datas de
vencimento indicados pela recorrente e aquelas constantes no relatório de auditoria interna (e-fl.
13) e na revisão do lançamento (e-fl. 76):
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.009828/2002-99

Na DCTF, que indica a periodicidade semanal do recolhimento do tributo, o
período de apuração indica a 5a semana de setembro, ou seja, 30/09/1997.

Já no DARF acostado pela recorrente, o período de apuração indicado foi de
01/09/1997 a 30/09/1997, enquanto nos documentos do fisco o período de apuração é
01/10/1997.

Verifico divergência também na data de vencimento do tributo: nos documentos
da recorrente, consta o dia 15/10/1997, enquanto nos documentos do fisco (débito de no
3575516) a data de vencimento foi o dia 08/10/1997.

Observa-se, ademais, que o débito pago pela recorrente foi por meio de REDARF.

Como se vê, não se pode formar um juízo de certeza, pois não se sabe se o débito
pago pela recorrente corresponde ao débito de no 3575516, ou se havia outro de igual valor
relativo a período de apuração diverso.

Desse modo, a falta de certeza e de acesso desta instância aos sistemas de controle
da RFB leva à necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de
origem esclareça se há identidade entre o débito pago pela recorrente (e-fls. 49 e 51) e o
débito remanescente indicado pelo fisco, de no 3575516.

Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-
se a contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação da Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.009828/2002-99

É nesse sentido que oriento o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital